Tribunal: STF
Processo: ACO 347
Classe: ACO
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Por meio do despacho constante do e-Doc. 859, determinei — considerando anteriores despachos e decisão (e-Doc. 677) — a intimação do Estado da Bahia para que, no prazo determinado, procedesse ao depósito nos autos de sua quota-parte do valor atualizado estipulado a título de honorários periciais, a fim de que, posteriormente, pudesse ser transferido em favor dos Estados de Goiás e de Tocantins para o ressarcimento do que já adiantaram sob essa rubrica.



    Comprovada, pelo Estado da Bahia, a disponibilização dos recursos referentes a sua quota-parte do valor atualizado estipulado a título de honorários periciais (e-Doc. 872 e 873), determinei, nos termos do e-Doc. 875, à Secretaria Judiciária e à Secretaria de Administração e Finanças que adotassem as providências conducentes à transferência em favor dos Estados de Goiás e de Tocantins do valor referente ao ressarcimento do que já adiantaram sob aquela rubrica. Também determinei que os Estados de Goiás e de Tocantins se manifestassem quanto à satisfação do débito.



    Após, foi juntada aos autos (e-Doc. 879) certidão informando não que existiam informações sobre os dados bancários dos referidos Estados nas peças eletrônicas do processo e que, até 23/2/23, as partes ainda não haviam se manifestado em atenção ao despacho.



    Em seguida, o Estado de Goiás apresentou, mediante o e-Doc. 880, manifestação fornecendo os dados para que se efetivasse a transferência bancárias do montante que lhe seria devido. E, por meio do e-Doc. 882, o Estado do Tocantins informou seus dados bancários para a transferência dos honorários periciais adiantados.



    Tendo em vista essas manifestações, com os dados necessários à transferência do valor referente ao ressarcimento a título de honorários periciais, determinei (e-Doc. 884) que a Secretaria Judiciária e a Secretaria de Administração e Finanças providenciassem o integral cumprimento do despacho constante do e-Doc. 875, devendo, ainda, os Estados de Goiás e de Tocantins se manifestarem quanto à satisfação do débito.



    Após a juntada de ofício por meio do qual a Caixa Econômica Federal prestou certas informações (vide e-Doc. 890), determinei, conforme e-Doc. 892, que a Secretaria Judiciária e a Secretaria de Administração e Finanças esclarecessem se o valor encontrava-se disponibilizado em conta judicial acessível a esta Suprema Corte (e-Doc. 891). Determinei também que, caso a resposta fosse positiva, adotassem as providências conducentes à transferência em favor dos Estados de Goiás e de Tocantins do valor referente ao ressarcimento do que já adiantaram sob a rubrica de honorários periciais, conforme despacho proferido em 19 de dezembro de 2022. E estipulei, ainda, que os Estado de Goiás e de Tocantins se manifestassem quanto à satisfação do débito.



    Após alguns trâmites e a prestação do esclarecimento (vide e-Docs. 893 e 894), elaborei, nos termos do e-Doc. 895, ofício ao Senhor Gerente-Geral da Agência 3133 da Caixa Econômica Federal (PAB/STF), encaminhando-lhe os termos do despacho de cópia lá anexa para adoção das providências necessárias ao seu cumprimento, no sentido de proceder a transferência do valor existente na conta judicial nº 3133.005.86411547-7 (e-doc 894 – Ofício nº 0106/2023) aos entes a seguir identificadas, na seguinte proporção:



    “' 50% do valor para o Estado de Goiás: CONTA ÚNICA DO ESTADO, na Caixa Econômica Federal, Agência: 4204, Operação: 006; CC: 10.000-4, CNPJ 01.409.580/0001-38. 



    ' 50% do valor para o Estado do Tocantins: CONTA DO TESOURO ESTADUAL, CNPJ 01.786.029/0001-03, NO BANCO DO BRASIL (001), AGÊNCIA 3615-3, CONTA CORRENTE 82018-0”. 



    Por meio do ofício constante do e-Doc. 900, o Gerente-Geral da Agência 3133 da Caixa Econômica Federal (PAB/STF) informou o levantamento da conta judicial 3133.005.86411547-7, conforme os dados lá consignados e o anexo.



    Em 18/12/23, considerando que, por meio daquele despacho constante do e-Doc. 892, havia eu estipulado a intimação dos Estados de Goiás e de Tocantins para que se manifestassem quanto à satisfação do débito, e que os referidos entes até então não tinha se manifestado (vide e-Doc. 905), determinei, nos termos do e-Doc. 906, à Secretaria que intimasse novamente os Estados de Goiás e de Tocantins para que, no prazo de 15 (quinze) dias, prestassem a informação requerida na parte final do mencionado despacho (e-Doc. 892).



    O Estado do Tocantins, nos termos do e-Doc. 907, prestou informações consignando que “Conforme consta no memorando emitido pela Superintendência do Tesouro Estadual, por intermédio da Diretoria de Gestão do Caixa Estadual, no dia 08 de novembro de 2023 foi creditado à conta do Tesouro Estadual o valor de R$ 1.295.946,80 (um milhão duzentos e noventa e cinco mil e novecentos e quarenta e seis reais e oitenta centavos), satisfazendo, assim, o débito em discussão na demanda em apreço” (grifo nosso).



    Em 27/2/24, a Secretaria Judiciária certificou, de outro giro, que até 26/2/24 “não houve qualquer manifestação do ESTADO DE GOIÁS em relação ao despacho de 18.12.2023” (e-Doc. 915).



    Pois bem. Considerando-se o contexto acima, mormente que (i) foi informado o levantamento da conta judicial nº 3133.005.86411547-7, nos termos do e-Doc. 900; (ii) o Estado do Tocantins consignou que, quanto a sua parte, o débito em discussão na demanda em apreço foi satisfeito (e-Doc. 907); e (iii) o Estado de Goiás, após regulares intimações, deixou de se manifestar quanto ao despacho constante do e-Doc. 892 (reiterado no e-Doc. 906); verifico que nada há mais a prover neste feito, devendo os autos serem arquivados.



    Ante o exposto, arquivem-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente